Tribunal: TJDFT
Processo: 0735886-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735886-44.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADERIVALDO LEITE DE ANDRADE APELADO: VELSUITE ALVES LAMOUNIER RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por ADERIVALDO LEITE DE ANDRADE (ID 59147419) contra a sentença (ID 59147417) proferida pelo Juízo da Vara de de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, na ação de insolvência movida em desfavor de VELSUITE ALVES LAMOUNIER, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, IV c/c art. 485, I, todos do Código de Processo Civil. Custas pelo exequente, sem honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 59147419), o apelante alega que deve ser modificada a sentença, uma vez que deixou de juntar a certidão de crédito, não obstante tenha requerido. Desse modo, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença, com o retorno dos autos ao juízo a quo para conceder prazo para cumprir o que foi determinado ou intimar a julgadora de Taguatinga para enviar para os autos a certidão de crédito. O recorrente, contudo, deixou de apresentar o preparo no momento da interposição do recurso, razão pela qual foi intimado ao recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, conforme Despacho de ID 59444228. Certidão de ID 60012948, atestando que o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para atender ao comando judicial. É o breve relatório. Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Por seu turno, anota-se que o preparo se constitui como pressuposto recursal extrínseco e objetivo de admissibilidade recursal e deve ser apresentado no momento de interposição do recurso, de modo que sua ausência resulta em deserção, conforme inteligência do art. 1.007 do Código de Processo: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” No presente caso conforme relatado, verificou-se que o apelante deixou de apresentar o comprovante do preparo no momento da interposição do recurso, razão pela qual foi intimado para, em 5 (cinco) dias, promover o pagamento em dobro do preparo recursal, na forma do § 4o do art. 1.007: “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Todavia, em que pese ter sido oportunizado ao apelante o saneamento do vício apontado, consoante preconiza o paragrafo único do art. 932 do CPC1, deixou o apelante transcorrer in albis o prazo para recolhimento em dobro do preparo, conforme certificado ao ID 60012948. Acontece que a desídia do apelante resultou na inobservância ao prazo peremptório para saneamento do vício relativo ao preparo recursal, o que enseja a decretação de deserção recursal, conforme entendimento pacífico desta eg. Corte de Justiça: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO NO PRAZO PEREMPTÓRIO DO ART. 1.007, § 4o, CPC. DESERÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OLAPARIBE. ABUSIVIDADE NA RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O preparo constitui pressuposto recursal extrínseco e objetivo de admissibilidade recursal e deve ser apresentado no momento de interposição do recurso, de modo que sua ausência resulta em deserção, conforme inteligência do art. 1.007 do Código de Processo Civil. 1.1. No caso, a autora, em que pese ter sido oportunizado o saneamento do vício, não cumpriu com a determinação judicial de apresentação do preparo em dobro no prazo peremptório de 5 (cinco) dias, previsto pelo §4o do art. 1007 do CPC, restando caracterizada a deserção recursal. (...) (Acórdão 1809852, 07087147020238070020, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O não saneamento das irregularidades apontadas no prazo processual previsto, por ato desidioso da parte recorrente, resulta no não-conhecimento do recurso, diante de inexistência de um de seus requisitos de admissibilidade. Ante o exposto, DECRETO A DESERÇÃO e NÃO CONHEÇO da apelação cível interposta, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator